Tribunal: TJBA
Processo: 8031606-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031606-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELADO: FSL EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
LEON SOUZA VENAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO (BACEN). LIMITE REFERENCIAL DE 1,5 VEZ. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NA TAXA MENSAL E ANUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. ENTENDIMENTO DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco GM S.A. contra sentença que, na Ação Revisional movida por Max Gourmet Ltda., reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário, firmada em nov./2023, no valor de R$ 93.900,22, em 60 parcelas de R$ 2.940,95), reduzindo-os de 2,28% a.m. para 1,31% a.m. (taxa média do BACEN), determinou a repetição simples do indébito e condenou o banco em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,28% a.m. / 31,07% a.a.) configura abusividade passível de revisão judicial, por superar o limite referencial de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação legal de 12% ao ano (Súmula 596/STF), mas a liberdade contratual deve observar os limites da boa-fé e do equilíbrio consumerista (Súmula 297/STJ).

4. A abusividade se caracteriza quando a taxa contratada ultrapassa o patamar de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação e período, conforme entendimento consolidado desta Segunda Câmara Cível.

5. No caso concreto, os juros pactuados (2,28% a.m. e 31,07% a.a.) superam significativamente o limite de tolerância (1,96% a.m. e 25,38% a.a.), frente à taxa média de mercado (1,31% a.m. e 16,92% a.a.), configurando onerosidade excessiva e justificando a redução determinada na sentença.

6. O reconhecimento da abusividade nos encargos da normalidade contratual (juros remuneratórios) opera, automaticamente, a descaracterização da mora do devedor (Tema 28/STJ).

7. É devida a repetição simples do indébito de valores pagos a maior, independentemente de prova de erro, para evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratórios que exceda o patamar de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma operação e período caracteriza onerosidade excessiva, autorizando a revisão judicial. 2. O reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade descaracteriza a mora do devedor e enseja a repetição simples do indébito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, V, e 39, V; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; STJ, Tema 28; TJBA, Apelação 8150192-82.2023.8.05.0001, Rel. Desª. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, DJEN 01/04/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8031606-52.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante o BANCO GM S.A. e como Apelado F
MAX GOURMET LTDA

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02